Tribunal: STF
Processo: HC 185270
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 E 12 DA LEI 10.826/03. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no habeas corpus 564.536. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/06, e no artigo 12 da Lei 10.826/03. Consta da sentença que foram apreendidos “34 sacos plásticos contendo maconha, com peso de 58,6g, 02 porções da mesma droga, com peso de 133,7g, além de 07 porções de cocaína em forma de crack, com peso de 1,7g sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias, possuía o Réu em sua residência munições de arma de fogo de uso permitido, consistindo em 12 munições de calibre .22, das quais 03 deflagradas e 09 íntegras, em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para fixar o regime semiaberto em relação ao delito de posse ilegal de munição.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento da atipicidade da conduta relativa à posse de munição. 
    Argumenta que “não havia como utilizar as munições apreendidas e, por essa razão, por não trazer nenhum perigo à incolumidade pública, a conduta é manifestamente atípica”.
    Defende que “a mera apreensão de munições, sem que se constate a proximidade de uma arma compatível com elas, não apresenta qualquer lesividade à incolumidade pública”.
    A defesa sustenta que “para a punibilidade dos delitos de posse, torna-se imprescindível a constatação efetiva de um risco proibido relevante na posse do objeto material da conduta”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante do exposto, requer seja concedida a ordem para absolver o paciente pela atipicidade da conduta da posse de munição”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.
    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 185.269, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 564.536.
    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC 185.269, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:
    “HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 6/4/2001).
    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (HC 103693-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 2/12/2010).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente